Tribunal: TJMT
Processo: 1011581-59.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011581-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 459.233.531-72 (APELADO), GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA - CPF: 880.869.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANO MORAL – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011581-59.2018.8.11.0041

APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1011581-59.2018.8.11.0041 da 2ª Vara de Barra do Bugres
/MT, ajuizada por ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAÚJO, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária e inexistente a relação jurídica e o débito cobrado pela parte ré, referente ao contrato de consórcio, alienação fiduciária e seguro prestamista, bem como condená-la a indenizar os danos morais experimentados pela autora [...] em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”,
bem como a condenou em “
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC
” (id. 124442191).

O apelante aduz que
“não se pode pretender seja imputada responsabilidade e consequente obrigação de indenizar, se não há demonstração concreta, completa e convincente da existência de culpa para o dano moral. Não basta que se alegue que o fato reclamado produziu o dano. É preciso que se prove a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano concreto efetivamente experimentado”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 124442193).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 124442198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1011581-59.2018.8.11.0041 da 2ª Vara de Barra do Bugres
/MT, ajuizada por ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAÚJO, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar a exclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária e inexistente a relação jurídica e o débito cobrado pela parte ré, referente ao contrato de consórcio, alienação fiduciária e seguro prestamista, bem como condená-la a indenizar os danos morais experimentados pela autora [...] em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”,
bem como a condenou em “
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios [...] em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC
” (id. 124442191).

O tema trazido na apelação se resume à ocorrência ou não do dano moral.

Em momento algum se afirma que o débito seria existente, de modo que este ponto, reconhecido como inexistente na sentença, deve ser mantido.

No caso dos autos, foi realizada perícia judicial, em que se constatou que
“
foi comprovada a AUTENTICIDADE da assinatura constante no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (Id. Num. 12976157 - Pág. 2) e a FALSIDADE das assinaturas constantes no Contrato de Adesão de Produtos e Serviços (Id. Num. 12976164 - Pág. 2) (Id. Num. 12976175 - Pág. 4).”

Por isso, na sentença, concluiu-se que
“a parte autora realmente não assinou o contrato de adesão ao consórcio (Id. 12976175) e o contrato de seguro prestamista (Id. 12976164), e a confirmação pelo perito da assinatura da autora no contrato de alienação fiduciária, corrobora com a narrativa da autora na inicial de que ela tentou adquirir veículo de consórcio em andamento, contudo, recebeu informação de que lhe foi negado o crédito”.

Foi constatado, ainda existência de
“anotação de pendência financeira em nome da autora em relação à ré, o que demonstra a inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito”.

Neste contexto, nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a compensação por dano moral deve ser mantida.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

De tal modo, está demonstrada a ilicitude da conduta da apelante no caso, pois se verifica que houve a negativação do nome do consumidor por relação contratual que não firmou.

O dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte apelante, pois não comprova que a cobrança foi realizada de maneira legal e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Conforme entendimento do STJ, “
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Logo, há o dever de compensação por dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022